Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEXTO FÁTICO EXCEPCIONAL E GRAVE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.342/2006).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. A pena prevista em abstrato para o crime pelo qual o paciente foi denunciado ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A imputação do crime tem suporte probatório mínimo em elementos indiciários formados por auto de prisão em flagrante, informações policiais, auto de apreensão, laudo pericial preliminar constatando ilicitude das substâncias apreendidas, oferecimento da denúncia, bem como demais documentos constantes dos autos, o que revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta e o contexto delitivo, haja vista variedade de drogas, apreensão de balanças de precisão e de petrechos utilizados para separação e embalagem, expressiva quantidade de dinheiro em espécie e informação de que o paciente exercia o tráfico de drogas em sua residência, em praça pública e na modalidade disk-entrega.
7. A existência de algumas das condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa ou ocupação lícita não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos que justificam a necessidade de sua manutenção excepcional.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.